Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-38.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701698-38.2022.8.07.0008 RECORRENTE: SAMUEL FERREIRA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INCÊNDIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INFORMANTE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. 1. A instrução processual deixou evidente que o réu ameaçou a vítima, incendiou seu apartamento, bem como violou o domicílio de sua genitora, ocasião em que reiterou as ameaças proferidas anteriormente. 2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 2.1 No caso dos autos, a palavra das vítimas foi corroborada por outros elementos probatórios, tais como os depoimentos das testemunhas, áudios e vídeos colacionados aos autos. 3. No caso dos autos, considerando a existência de pedido expresso na denúncia, entendo que o valor fixado pelo d. Juízo a quo está dentro dos parâmetros aplicáveis à situação ora tratada, não necessitando de qualquer reparo. 4. Diferente do que aduz a tese recursal, o montante fixado a título de indenização mínima encontra-se proporcional ao valor levantado pela perícia criminal, pelo depoimento da vítima e do proprietário do imóvel incendiado, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que o valor da indenização por danos morais é flagrantemente desproporcional ao ocorrido. Defende, ainda, ser ilegítima a fixação de danos materiais em favor da recorrida por prejuízo sofrido em imóvel que não é de sua propriedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50820443): “(...) Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. No caso dos autos, entendo que o valor fixado em R$ 5.000,00 pelo d. Juízo a quo está dentro dos parâmetros aplicáveis à situação ora tratada, não necessitando de qualquer reparo. (...) Nota-se que a sentença recorrida fixou o montante de R$ 5.000,00 a título de indenização mínima a vítima. Diferente do que aduz a tese recursal, tal montante encontra-se proporcional ao valor levantado pela perícia criminal (Id. 47519115), bem como pelo depoimento da vítima Fernanda (Id. 154213720 dos autos de origem), corroborado pelo testemunho do proprietário do imóvel Id. 154215803 dos autos de origem), razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021